Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-94.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500245-94.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UILMA PINTO SILVA Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ADEQUAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento à apelação em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente. A embargante sustenta erro na aplicação dos requisitos legais, alegando que o julgado confundiu os critérios do auxílio-doença com os do auxílio-acidente, e omissão quanto à valoração da Taxa de Incapacidade Fisiológica de 15 a 30% reconhecida pelo perito judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na fundamentação do acórdão embargado ao exigir incapacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente e se a Taxa de Incapacidade Fisiológica identificada pelo perito configura o requisito necessário para o benefício, bem como se os demais requisitos necessários à concessão/restabelecimento do benefício previdenciário estão presentes no caso. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado efetivamente incorreu em equívoco ao enfatizar a ausência de incapacidade laborativa total, quando o requisito para concessão do auxílio-acidente é a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. Embora o perito tenha reconhecido Taxa de Incapacidade Fisiológica de 15 a 30%, que em tese seria suficiente para configurar redução da capacidade laborativa, o mesmo profissional foi categórico ao afirmar a inexistência de nexo causal entre as patologias verificadas e a atividade laborativa. 5. A Comunicação de Acidente de Trabalho e a concessão administrativa de benefícios na espécie acidentária constituem mera presunção relativa de nexo causal, que pode ser elidida por prova pericial em sentido contrário. 6. A mudança de atividade profissional da embargante, de operadora de máquina para professora de geografia, e o distanciamento temporal entre o acidente e a perícia judicial relativizam o suposto nexo de causalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para adequar a fundamentação quanto aos requisitos do auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416; STJ, REsp 1.112.886/SP, Tema 156. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500245-94.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante UILMA PINTO SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, tão somente esclarecer que, em se tratando de auxílio-acidente, o requisito legal é a redução da capacidade laborativa, não a incapacidade total, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08